Tribunal: TJDFT
Processo: 0719313-80.2023.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-07
Data de publicação: 2024-08-12

Ementa:
Apelação. Divórcio. Reconvenção, com pedido de compensação por dano moral e declaração de união estável anterior ao matrimônio. Incompetência absoluta. Ausência de prova.

1. O Juízo de Família é absolutamente incompetente para julgar demanda por alegado dano moral, ainda que supostamente ocorrido no âmbito do relacionamento matrimonial. Controle judicial ex officio, autorizado pelo CPC 64, § 1o. Redução objetiva da demanda quanto a essa matéria.

2. Requisitos da união estável anterior ao matrimônio não comprovados.

3. Na fixação dos honorários de sucumbência, o critério da equidade é subsidiário, incidindo somente quando não for possível o emprego do critério da legalidade. A alegada impossibilidade de pagar os honorários com base no valor da causa não justifica o emprego da equidade.